Tribunal: TJES
Processo: 5002010-85.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002010-85.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROBIANE DE FATIMA GOUVEA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida quedou-se inerte.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido;
b)
que o recorrido não logrou êxito em comprovar qualquer ato ilícito;
c)
que

a sentença merece reforma, devendo ser extinta sem resolução do mérito;
d)
que o procedimento é regular, visto que não houve qualquer faturamento a maior;
e)
que a cobrança é devida, inexistindo qualquer dever de restituição de crédito ou abatimento de valores por parte da recorrente;
f)
que os atos praticados pela recorrente são válidos, legais e legítimos;
g)
que não houve nenhum ato realizado pela recorrente capaz de causar dano;
h)
que inexiste o dano moral alegado pela recorrida;
i)
que a recorrida não comprova nenhum tipo de dano;
j)
que o presente recurso reforme integralmente a presente sentença.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ilegalidade na conduta da recorrente no procedimento da cobrança de fatura a maior, e se tal procedimento deve ser acolhido sob o pedido de danos morais.

Pois bem, a recorrente afirma que não houve qualquer faturamento a maior, e que inexiste qualquer dever de restituição de crédito ou abatimento de valores devidos por esta. Seguindo, aduz que não há qualquer fato que impute o dever de indenizar, visto que a recorrida apenas expõe fatos sem qualquer comprovação.

Porém, após análise detida aos autos, constato que houve por parte da recorrente uma declaração de demonstrativo de cálculo do faturamento incorreto ou ausência de faturamento, onde manifesta que “Identificamos que para a instalação em questão, ora cadastrada sob sua responsabilidade, foi efetuado faturamento a maior da conta de energia elétrica do(s) mês(es) abaixo relacionado (s). Desta forma, estamos efetuando a correção dos valores apurados referente a diferença de consumo a maior...” (ID. 2488928).

Portanto, nota-se a contradição entre a afirmação da recorrente em sede de recurso inominado e a declaração presente nos autos, enviada para a cliente e que confirma a existência do débito em questão.

A própria declaração ora descrita conta, ao final, com o valor total a pagar pela recorrente, visto que realizou o faturamento a maior no montante de R$ 3.739,06 (três mil setecentos e trinta e nove reais e seis centavos).

Assim, houve equívoco da recorrente ao cobrar tais valores a maior, reparados posteriormente com a declaração de cobrança indevida.

Contudo, houve falha na prestação do serviço quando a concessionária de energia, munida da informação de que tinha com a recorrida um crédito a ser quitado, oriundo de tal cobrança indevida, emitiu a fatura de ID. 2488921 para pagamento. Ou seja, cobrou a recorrida por um valor a qual esta tinha direito de receber, haja vista a cobrança equivocada realizada pela concessionária.

Com a quitação da fatura pela recorrida, surge a obrigação de indenizá-la não só pelo valor faturado a maior na instalação, quanto pelo valor erroneamente pago na fatura de ID. 2488921.

Desta forma, tais valores devem ser objeto de restituição do débito existente da recorrente junto à recorrida, no montante total de R$ 7.747,18 (sete mil setecentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos), referente à soma entre a quantia que deveria ter sido restituída pela empresa na constatação do faturamento a maior e à soma do valor incorretamente enviado como forma de fatura a ser quitada.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, esta não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
1
e art. 927
2
do Código Civil.

Assim, o procedimento adotado pela recorrente, bem como a evidente falha na prestação do serviço e na correta prestação das informações se mostram indevidos, trazendo ao recorrido a obrigação de desembolsar valores que na verdade teria direito a receber, mesmo após a demonstração de tratativas de resolução pela esfera administrativa.

Desse modo, restou caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever da recorrente de indenizar o recorrido pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando o transtorno suportado pelo recorrido, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação no importe de R$3.000,00 (três mil reais),
quantum
razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

2
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

3
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. VALOR COBRADO A MAIOR. PAGO EM FATURA AO INVÉS DE SER DEVOLVIDO. FATURAMENTO A MAIOR COMPROVADO EM DECLARAÇÃO DA EDP. DANO MORAL DEVIDO (R$ 3.000,00). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. DEVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO DE FORMA INCORRETA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.